Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713609-59.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA JORDAO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O No ID 53553043, a ré fez proposta de acordo para a solução da controvérsia, a qual foi aceita pela herdeira e sucessora da parte autora falecida, conforme ID 58881993. Diante disso, determino que a ré deposite em juízo a integralidade do valor atinente ao acordo, no prazo de 5 (cinco) dias, para que o feito seja posteriormente extinto e as verbas destinadas à sucessora da autora e à Defensoria Pública do Distrito Federal sejam a elas transferidas. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora